Tribunal: TJES
Processo: 5002256-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALCINO SARRIA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO – FINANCIAMENTO ATRIBUÍDO À UNIÃO – INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1234 - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Como se sabe, a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturadas no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
”

2 - No caso vertente, o Parecer nº 070/2024 elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA forneceu a informação de que o medicamento CIPROTERONA 50 mg, está padronizado no SUS - RENAME 2022, com o respectivo financiamento pelo Ministério da Saúde (União).

3 - Contudo, apesar de tal circunstância, não se justifica o provimento total do recurso, especialmente por se tratar de demanda relativa à saúde, sendo a parte interessada um paciente de 90 anos de idade, portador de adenocarcinoma de próstata, devendo ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento (CPC, art. 64, §4º), até ulterior deliberação do juízo competente.

4 - Recurso parcialmente provido para reconhecer a incompetência da Justiça comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002256-89.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, por meio da qual, em sede liminar postulada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de Alcino Sarria, deferiu a tutela antecipada para determinar “
o fornecimento imediato do medicamento CIPROTERONA 50mg para o favorecido
”.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, (a) incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao pálio que cuida a hipótese de medicamento CIPROTERONA 50 mg que está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B, cujo financiamento compete à União Federal, e, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234, do STF, (b) embora o medicamento esteja padronizado no SUS, não é indicado para o quadro clínico de adenocarcinoma de próstata do paciente (Alcino Sarria), mas para protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) diversos, (c) responsabilidade do CACON/UNACON pelo fornecimento do medicamento, (d) ônus da parte autora de comprovar a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo CACON/UNACON, (e) necessidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 8257642, pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, por meio da qual, em sede liminar postulada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de Alcino Sarria, deferiu a tutela antecipada para determinar “
o fornecimento imediato do medicamento CIPROTERONA 50mg para o favorecido
”.

O agravante se volta contra mencionada interlocutória fundado nas seguintes argumentações: (a) incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao pálio que cuida a hipótese de medicamento CIPROTERONA 50 mg que está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B, cujo financiamento compete à União Federal, e, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234, do STF, (b) embora o medicamento esteja padronizado no SUS, não é indicado para o quadro clínico de adenocarcinoma de próstata do paciente (Alcino Sarria), mas para protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) diversos, (c) responsabilidade do CACON/UNACON pelo fornecimento do medicamento, (d) ônus da parte autora de comprovar a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo CACON/UNACON.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente a concessão do efeito suspensivo postulado, reputo que realmente há de ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturadas no Sistema Único de Saúde
,
ainda que isso implique deslocamento de competência
, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
”

Afinal, o Parecer nº 070/2024 elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA forneceu a informação de que o medicamento CIPROTERONA 50 mg, está padronizado no SUS - RENAME 2022, com o respectivo financiamento pelo Ministério da Saúde (União).

Todavia, a despeito da necessidade de que seja obstado o prosseguimento do feito perante o juízo originário (
diante da competência da Justiça Federal, devido a necessidade de inclusão da União no polo passivo
), certo é que a urgência ainda milita em favor do paciente idoso (Alcino Sarria), levando em consideração que tal como consignado na decisão agravada “
há elementos probatórios que demonstram a evidência científica do tratamento, afirmados pelo próprio núcleo especializado
” e ainda diante da existência de “
documentos médicos por meio dos quais é possível extrair a situação clínica da parte interessada, bem como a urgência, tendo em vista a boa resposta do uso do medicamento para o controle da doença
”.

Contudo, apesar de tal circunstância, ao menos neste momento processual, não se justifica o provimento total do recurso, especialmente por se tratar de demanda relativa à saúde, sendo a parte interessada um paciente de 90 anos de idade, portador de adenocarcinoma de próstata, devendo ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento (CPC, art. 64, §4º), até ulterior deliberação do juízo competente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
MEDICAMENTO REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS
. ELTROMBOPAGUE. TPI. TEMA 1234/STF.
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO PROVIDO. 1.
O medicamento pretendido pela parte, conforme demonstrado pelo apelante, está padronizado no SUS e é de responsabilidade de financiamento da União
. 2. Logo, considerando que é de responsabilidade da União, bem como o acórdão proferido pelo E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência. 3. Em tempo, vale destacar que o fornecimento do medicamento deverá ser mantido até nova análise da matéria pela Justiça Federal. 4. Recurso provido.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001448-23.2023.8.08.0064, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/Oct/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE.
MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO.
REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS.
TEMA 1234/STF.
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O medicamento oncológico pretendido pela parte, além de registrado e padronizado pelo SUS, é de alta complexidade (CACON e UNACON). 2. Logo, considerando que é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos, bem como o acórdão proferido pelo E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência, não vejo como alterar a decisão ora agravada. 3. Em tempo, vale destacar que o fornecimento dos medicamentos está mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC. 4. Recurso desprovido.(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004770-83.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – GERENCIAMENTO DA POLÍTICA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CACON/UNACON –
MEDICAMENTO PADRONIZADO
– REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 1234 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde. 2. A Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS. 3. Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados, portanto, padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. 4. Os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, subsumindo-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234): (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...] 5. Recurso conhecido e provido. Incompetência absoluta reconhecida. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003208-80.2022.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

Nesse contexto, tenho que vinga a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto à incompetência da Justiça comum Estadual para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

No que diz respeito à medida urgente, todavia, tenho que as peculiaridades do caso e o poder geral de cautela inerente à atividade judicante autorizam sua manutenção, até que seja ratificada ou não pelo juízo ao qual o processo será encaminhado, considerando que a revogação do ato decisório em questão neste momento certamente acarretaria ao autor um prejuízo muito maior do que ao demandado, ora agravante.

Tal compreensão está respaldada pelo art. 64, §4º, do CPC, bem como na orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do egrégio STJ, segundo a qual, com as devidas adequações,
“[...]em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na forma dos arts. 798 e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento cautelar. Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 21/8/12; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/6/12.[...]” (EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013)

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao agravo para reconhecer a incompetência desta Justiça comum Estadual para processar e julgar a contenda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, mantida a medida urgente como fixada na origem até ulterior deliberação do Juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.06.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.